Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 100501-85.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança Impetrado por Jakeline Kennedy Ribeiro Silva em virtude de ato acoimado de ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor deste Tribunal de Justiça.
Da análise dos autos, constata-se que o ato acoimado de ilegal que deu azo à impetração deste mandamus é o mesmo que provocou a impetração do Mandado de Segurança n.o 1000307-85.2022.8.11.0000, distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho em 13/01/2022, ainda pendente de julgamento.
Assim, tendo em vista que lhes são comuns a causa de pedir, que nenhum dos feitos ainda foi julgado, bem como que aquela Ação Mandamental foi distribuída ao Eminente colega antes da distribuição deste feito, em observância às disposições dos artigos 55, § 1.o, 58 e 59, todos do CPC, e artigo 83, inciso XVI, do RITJ/MT, determino a redistribuição ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora